Tribunal: TJDFT
Processo: 0053479-55.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0053479-55.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAÚ S/A RECORRIDO: CLAUDIA SCHURMANN DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra despacho de mero expediente desta Presidência, proferido nos seguintes termos: Na petição de ID 21568568, ITAÚ UNIBANCO S.A. informa a realização de acordo com a recorrida CLÁUDIA SCHURMANN e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 13105332, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado relação ao ITAÚ UNIBANCO S.A. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A no ID 16519948, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Determino que as publicações referentes ao ITAÚ UNIBANCO S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Considerando a existência de outros litisconsortes que não realizaram acordo, retornem os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário e suspensos os recursos especiais, nos termos da decisão de ID 16041818. (ID 21602856). Sustenta, em síntese, a existência de contradição no despacho, uma vez que foi indeferido o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Ney José Campos, OAB/MG 44.243. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados AgRg nos EDcl no HC 413.270/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 1o/6/2018, AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019, e REsp 1725612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020. Reitere-se que é incabível o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo embargante com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Por outro lado, cabe esclarecer que o BANCO ITAÚ S.A., ao contrário do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, não firmou esse convênio para publicação no portal eletrônico. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Retornem os autos ao SERECO para que os mantenha sobrestados. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024